Tribunal: TJPA
Processo: 0025220-38.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 â REQUER A REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA ANTE A FUNDAMENTAÃÃO INIDONEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS â EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA - APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§ 4Âº DO MENCIONADO ARTIGO - ALTERAÃÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÃÃO DA PENA â PARCIAL PROVIMENTO.1. REDUÃÃO DA PENA â O JuÃzo singular valorou em desfavor os seguintes vetores judiciais: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 800 (oitocentos) dias-multa. Analisando estas, vislumbro fundamentaÃ§Ã£o inidÃ ́nea quanto a culpabilidade, conduta social e personalidade, assim, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos e 03 (trÃªs) meses e 600 (seiscentos) dias-multa, ante a existÃªncia de apenas um vetor negativo (maus antecedentes). 2. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA â Assiste-lhe razÃ£o, vez que o que o crime objeto do presente processo foi praticado antes da existÃªncia de sentenÃ§a condenatÃ3ria e, portanto, de trÃ¢nsito em julgado por crime anterior, nÃ£o se caracterizando assim a referida agravante. O Ãºnico registro que possui com condenaÃ§Ã£o definitiva, que nÃ£o caracteriza reincidÃªncia, jÃ¡ foi utilizada nos maus antecedentes. Assim, excluindo-se a agravante a pena do apelante resultarÃ¡ em 05 (cinco) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torna-se definitiva, ante a ausÃªncia de outras circunstancias que a modifiquem. 3. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§ 4Âº DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 â Esta exige que o agente seja primÃ¡rio, de bons antecedentes, nÃ£o se dedique Ã s atividades criminosas nem integre organizaÃ§Ã£o criminosa. No caso dos autos o apelante registra antecedentes criminais por crime da mesma espÃ©cie, com sentenÃ§a condenatÃ3ria transitado em julgado, nÃ£o satisfazendo os requisitos exigidos. 4. ALTERAÃÃO DO REGIME PRISIONAL â Dos autos verifica-se que o juÃzo singular fundamentou a sua aplicaÃ§Ã£o no regime fechado baseado na reincidÃªncia e uma vez nÃ£o vislumbrada esta e excluÃda da segunda fase da dosimetria da pena, adÃ©quo-o para as disposiÃ§Ãμes do artigo 33, Â§ 2Âº, letra âbâ do CPB, fixando-a no regime semiaberto. 5. QUANTO A SUBSTITUIÃÃO PRETENDIDA - NÃ£o satisfaz o apelante todas as disposiÃ§Ãμes do artigo 44 do CPB.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO â UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO
APELANTE: RENAN GLEIDSON ARAÚJO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0025220-38.2016.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - REQUER A REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA ANTE A FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO MENCIONADO ARTIGO - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO.
1.

REDUÇÃO DA PENA
- O Juízo singular valorou em desfavor os seguintes vetores judiciais: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Analisando estas, vislumbro fundamentação inidônea quanto a culpabilidade, conduta social e personalidade, assim, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 600 (seiscentos) dias-multa, ante a existência de apenas um vetor negativo (maus antecedentes).
2.

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA -
Assiste-lhe razão, vez que o que o crime objeto do presente processo foi praticado antes da existência de sentença condenatória e, portanto, de trânsito em julgado por crime anterior, não se caracterizando assim a referida agravante. O único registro que possui com condenação definitiva, que não caracteriza reincidência, já foi utilizada nos maus antecedentes. Assim, excluindo-se a agravante a pena do apelante resultará em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torna-se definitiva, ante a ausência de outras circunstancias que a modifiquem.
3.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 -
Esta exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso dos autos o apelante registra antecedentes criminais por crime da mesma espécie, com sentença condenatória transitado em julgado, não satisfazendo os requisitos exigidos.
4.

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL -
Dos autos verifica-se que o juízo singular fundamentou a sua aplicação no regime fechado baseado na reincidência e uma vez não vislumbrada esta e excluída da segunda fase da dosimetria da pena, adéquo-o para as disposições do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB, fixando-a no regime semiaberto.
5.

QUANTO A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA
- Não satisfaz o apelante todas as disposições do artigo 44 do CPB.
6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
lhe dar parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO
APELANTE: RENAN GLEIDSON ARAÚJO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0025220-38.2016.8.14.0401

R e l a t ó r i o

RENAN GLEIDSON ARAÚJO DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro.

Narra à denúncia que no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 12h30min, policiais militares receberam denúncias sobre tráfico de drogas na praia do bispo, no referido Distrito. Que ao se dirigirem ao local avistaram o recorrente comercializando entorpecente para um usuário, efetuada a revista encontraram 10 pequenos tabletes de erva prensada tipo maconha. Que foi dirigido à Delegacia, confessou a venda de drogas para manutenção de seu uso, sendo o depoimento corroborado pelo usuário encontrado por ocasião de sua prisão em flagrante.

Transcorrido a instrução processual foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, por infringência ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe aplicado o regime fechado justificando o Juízo na sua reincidência.

Irresignado interpôs o presente recurso insurge-se contra a dosimetria da pena, aduzindo que os fundamentos utilizados pelo juízo singular para valorar as circunstâncias judiciais não se mostram idôneos, mormente a conduta social e personalidade, requerendo a aplicação da pena-base no mínimo legal. Aduz também que a condenação utilizada como maus antecedentes e ao mesmo tempo atribuir-lhe a reincidência não se releva correta. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, e por conseguinte a substituição da pena e a alteração do regime prisional.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que o recorrente registra condenação em seu desfavor por crime da mesma natureza.

É o relatório.

À revisão é do Desa. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o recorrente em suas razões recursais a reforma na dosimetria da pena, aduzindo que os fundamentos utilizados pelo juízo singular para valorar as circunstâncias judiciais não se mostram idôneos. Que a condenação utilizada como maus antecedentes e atribuir-lhe a reincidência não se releva correta. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, e por conseguinte a substituição da pena e a alteração do regime prisional.

Quanto a pena-base aplicada
, verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor os seguintes vetores judiciais:
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias judiciais valoradas vislumbro fundamentação inidônea quanto a culpabilidade, conduta social e personalidade, assim vejamos:

A culpabilidade do agente
que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

In casu,
o juízo singular assim fundamentou:
¿a

culpabilidade do réu se encontra censurada, pois a mesma é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez¿
. Verifica-se que esta justificativa é inerente a culpabilidade elementar do crime, não se mostrando idônea a valoração negativa por tais fundamentos.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside).
Assim como, a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo. Não há como valorar ambos, ante a ausência de elementos nos autos.

Quanto aos antecedentes
, dos autos verifica-se que o recorrente registra outra condenação (processo nº 00041133120138140501), cujo o crime foi cometido em 29/07/2013, sendo sentenciado em 04/06/2018 e transitado em julgado em 03/12/2018, conforme conta no Sistema Libra.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Assim, correto o vetor negativo referente aos maus antecedentes.

Destarte, tendo em vista a exclusão de três circunstâncias indevidamente valoradas, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto a aplicação da agravante da reincidência,
releva-se indevida, vez que o que o crime objeto do presente processo foi praticado antes da existência de sentença condenatória e, portanto, com trânsito em julgado de crime anterior, não se caracterizando assim a referida situação. O único registro que possui com condenação definitiva, que não caracteriza reincidência, já foi utilizada nos maus antecedentes.

Assim, excluindo-se a referida agravante, indevidamente considerada, a pena do apelante na 2ª fase da dosimetria da pena será de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de outras circunstancias que a modifiquem.

Quanto a aplicação da causa de diminuição requerida
, referente ao § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, não lhe assiste razão, vez que esta exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso dos autos o apelante registra antecedentes criminais por crime da mesma espécie, com sentença condenatória transitado em julgado, não satisfazendo os requisitos exigidos.

Sobre a matéria trago a colação os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "Não configura bis in idem a utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado"
(AgInt no AREsp 1350765/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).
2. Estabelecida pena superior a 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto nem na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 635.594/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) grifo nosso
PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).
2. Hipótese em que as instâncias de origem negaram a incidência da referida minorante, pela falta do atendimento dos pressupostos legais, pois o recorrente é portador de maus antecedentes (registra duas condenações anteriores definitivas).
3. Não configura bis in idem a utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4. O pedido de alteração do regime prisional para o inicial semiaberto configura indevida inovação recursal, pois não foi objeto de questionamento nas razões do recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
(AgInt no AREsp 1350765/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) grifo nosso

Quanto a alteração do regime prisional,
entendo que lhe assiste razão, vez que o juízo singular fundamentou a aplicação no regime fechado na reincidência do apelante e uma vez não vislumbrada e excluída esta, adequo a sua aplicação as disposições do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB,
fixando-a no regime semiaberto.

Quanto a substituição pretendida
não satisfaz o apelante todas as disposições do artigo 44 do CPB, tanto referente ao quantum da pena quanto ao fato de registrar antecedentes criminais.

Ante o exposto, data vênia em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para recalcular a pena aplicada,
tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, alterando o regime prisional para o semiaberto
.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora